Tribunal: TJPA
Processo: 0002561-22.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002561-22.2014.8.14.0040

APELANTE: BENEDITO FABIANO DE SOUSA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado por roubo, consistente na subtração, mediante grave ameaça com arma branca (faca), de aparelho celular da vítima em via pública.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) saber se há provas suficientes da grave ameaça para justificar a condenação por roubo; (ii) saber se a pena-base imposta deve ser redimensionada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi confirmada pelos autos de apresentação e entrega do objeto subtraído, apreendido em posse do réu. A autoria está demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas presenciais.

4. A tese de absolvição ou desclassificação não prospera, dada a comprovação da grave ameaça e emprego de arma branca, suficiente para caracterização do crime de roubo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena fixada ao apelante, restando definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BENEDITO FABIANO DE SOUSA NEVES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas suficientes a respaldar o édito condenatório, bem como de ter incorrido em grave ameaça ou violência, requerendo a sua absolvição do delito de roubo e, subsidiariamente, desclassificação da conduta a ele imposta para o crime de furto. Por fim, pugna pela redução da pena-base fixada para patamar mais próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reduzida a pena-base fixada.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na exordial acusatória:
“(...) que, por volta das 18:00h, do dia 17 de março do corrente ano, o ora denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho de telefonia celular, modelo Iphone, da vítima Daniel Gatz Franco, a qual encontrava-se em plena via pública, deste município às proximidades da residência de sua genitora.

Pelo que extraiu dos relatos feitos perante a autoridade judicial, a vítima estava em frente à residência de sua mãe, quando fora surpreendido pelo ora denunciado que, chegando numa bicicleta, puxou uma arma branca (faca) e ameaçando exigiu a entrega do telefone celular, sendo que logo após ter sido entregue o agente delituoso empreendeu fuga do local, vindo a vítima a pedir ajuda populares que, logo em seguida, conseguiram efetuar a captura do denunciado, o qual ainda estava de posse a res furtiva (...)”

Assim, foi o apelante denunciado e condenado pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

Alega o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, requerendo a absolvição do crime pelo qual foi condenado, desclassificando-o para o delito de furto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância, na hipótese, no Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, apreendido ainda em posse do apelante; bem como no Auto de Entrega do aludido bem

A autoria do crime de roubo, por sua vez, encontra amparo na palavra da vítima ouvida na fase inquisitiva, a qual foi corroborada pelos depoimentos testemunhais na fase judicial.

Imperioso transcrever, primeiramente, o depoimento da vítima DANIEL GATZ FRANCO,
verbis: “(...) Era por volta das 18h00h, quando se encontrava em frente à residência da sua genitora, quando um indivíduo de pele negra, forte, alto, cego do olho esquerdo, com emprego de uma faca, surpreendeu a vítima exigindo-lhe seu aparelho celular, que sem outra alternativa a vítima, temendo pela própria vida, entregou o aparelho, que consumado o roubo o acusado empreendeu fuga, em seguida a vítima passou a gritar por socorro e perseguindo a distância o meliante, que passou em frente ao quartel de bombeiro militar, onde alguns metros à frente um bombeiro militar alcançou o acusado que foi preso em flagrante delito com o bem roubado (...)

Tal declaração foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO SOUSA, JORGE MONTEIRO DA SILVA e MANOEL DE ASSIS GONÇALVES CORREIA, na fase judicial.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram-se amplamente deflagrada nos autos,
não prosperando o pleito de absolvição, tampouco o de desclassificação para o crime de furto,
sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra a vítima em questão, mediante uso de
faca, de modo que
a
conduta do apelante, suprimiu a capacidade de resistência do ofendido.

Quanto ao pedido de redimensionamento da sanção basilar, ressalta-se que, segundo entendimento pacífico do STJ, a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a elevação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da pena-base em 6 meses, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é excessiva e desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.

4. A jurisprudência do STJ não impõe critério matemático obrigatório para a elevação da pena-base, exigindo apenas proporcionalidade.

5. No caso, a elevação da pena-base em 6 meses para o crime de contrabando não se mostra manifestamente desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A individualização da pena permite discricionariedade ao julgador, desde que motivada e proporcional. 2. Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, mas a proporcionalidade deve ser observada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.002; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1433071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015; STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.902.396/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

In casu,
reavaliando-se os vetores judiciais previstos no art. 59, do CP, observa-se que a
culpabilidade
é desfavorável, em virtude do

emprego de arma branca, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente,
esclarecendo-se que nos termos da
Lei n. 13.654/2018
, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de
arma branca
no crime de
roubo
deixou de ser considerado como
majorante
; todavia, permaneceu plenamente possível a sua
valoração
como
circunstância
judicial negativa, consoante Tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1110
[1]
).

Contudo, não tendo sido possível constatar da certidão judicial juntada aos autos que o recorrente possui condenação transitada em julgado anterior ao fato delituoso ora em análise
,
necessário afastar a valoração negativa dos antecedentes, bem como da personalidade do réu, e consequentemente,
em consonância com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214
[2]
),

redimensionar o
quantum
estipulado no édito condenatório
, em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a reprimenda intermediária permaneceu em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual, face à ausência de causas de diminuição e aumento de pena, restou definitiva.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o
quantum
da reprimenda estipulada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
da sanção basilar fixada ao apelante, nos termos supraexpendidos.

É como voto
.

[1]
Tema 1110:
“
1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.
3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da
dosimetria
ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.”

[2]
Tema 1214: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Belém, 28/07/2025